Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704451-36.2020.8.07.0008 RECORRENTE: DANIEL MARQUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSENTE LEGITIMA DEFESA. AUSENTE CONSUNÇÃO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesões corporais e ameaça, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento de testemunhas e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como sustenta a defesa. 2. Não se reconhece nos autos a hipótese de absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, pois um crime não caracteriza meio, nem etapa para a consumação do outro, além de terem sido praticados com desígnios e contextos fáticos autônomos. 3. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, sendo certo, ainda, que, acaso eventualmente tenha ocorrido, sua reação foi extremamente desproporcional e excessiva, não há que se falar em legítima defesa. 4. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando equívoco na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez inobservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na valoração negativa da circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59, inciso II, do Código de Processo Penal, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e do conjunto probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A aferição do juízo de proporcionalidade e razoabilidade da fração de aumento da pena-base - em razão da negativação de uma ou mais das circunstâncias judiciais - passam pelo exame das peculiaridades de cada caso. (...) Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes.” (AgRg nos EREsp 1833624/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012